Tribunal: TJMT
Processo: 0006343-09.2017.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO N° 0006343-09.2017.8.11.0010
EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
EMBARGADO: CARLOS ALBERTO PACHECO
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 31809981), com efeitos infringentes, opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em face da decisão de Id. 30174976 que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela ora Embargante.
Em suas razões, aduz, em síntese: a ocorrência de: (i) omissão diante da ausência de admissibilidade do Recurso Especial no que tange à alegada violação aos arts. 113, 442, 661, §1° e 662, todos do CC, e ao art. 22 da Lei n. 9.514/97 e (ii) contradição na utilização da Súmula 83 do STJ diante da inexistência de posicionamento consolidado no STJ e da divergência entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles adotados no acórdão paradigma.
Pugna pelo provimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados dando, ao final, seguimento ao Recurso Especial interposto.
Contrarrazões – Id. 33016993.
É o relatório.
Decido.
Aponta a Embargante a ocorrência de contradição na utilização da Súmula 83 do STJ para a apontada violação ao art. 942 do CPC, visto que a indicação de único acórdão, que não foi julgado nem em sede de recursos repetitivos, nem em sede incidente de assunção de competência, tampouco em sede de embargos de divergência, não é suficiente para configuração de posição ou orientação pacífica da Corte Superior sobre a questão.
Razão lhe assiste.
Com efeito, revendo os autos, verifica-se que, a despeito do precedente informado na decisão recorrida, inexiste posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da (in)aplicabilidade da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC em caso de julgamento não unânime de aclaratórios.
Destarte, considerando que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, bem como que a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva, revelam-se presentes todas as condições processuais necessárias para o seguimento do Recurso Especial pela aduzida afronta legal.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para sanar a contradição apontada e, via de consequência, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial de Id. 27699487.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v